Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA CONTRATUAL. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de procedimento comum, indeferiu tutela de urgência para suspender atos de cobrança, protesto ou inscrição em cadastros de inadimplentes relacionados a contrato de empreitada global, bem como para determinar a realização de perícia imediata em imóvel. A agravante alega descumprimento contratual pela agravada, falhas na execução da obra e pagamentos superiores ao valor do serviço executado, sustentando a licitude da suspensão dos pagamentos e a necessidade de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) suspender os efeitos da mora contratual e impedir atos de cobrança; (ii) estabelecer se é possível determinar a realização imediata de prova pericial antes da citação da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção judicial em contrato entre particulares exige cautela e deve estar amparada em provas robustas de descumprimento ou inadimplemento, o que não se verifica em cognição sumária, sendo necessária a adequada instrução probatória.
4. A mera apresentação de documentos relativos a pedido de alteração contratual não comprova, por si só, o inadimplemento da contratada, não justificando a suspensão dos pagamentos previstos no contrato original.
5. A produção de prova pericial pressupõe o contraditório e a participação efetiva de ambas as partes, sendo incabível sua determinação antes da citação da parte contrária.
6. O procedimento adequado para a realização de perícia prévia é a produção antecipada de provas, prevista no art. 381 e seguintes do CPC, cuja sistemática não foi observada pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intervenção judicial em contrato entre particulares exige cautela e deve estar amparada em provas robustas de descumprimento ou inadimplemento, o que não se verifica em cognição sumária, sendo necessária a adequada instrução probatória.
2. A determinação de perícia imediata antes da citação da parte contrária viola o contraditório e deve observar o procedimento de produção antecipada de provas previsto nos arts. 381 e seguintes do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 381 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933939, 0727554-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/10/2024, DJE 08/11/2024.